Tribunal: TJSP
Processo: 2249854-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça considerando a existência de patrimônio a ser partilhado – Comprovada incapacidade financeira dos Agravantes – Desnecessidade de demonstração de estado de miserabilidade, mas sim impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar – Decisão reformada –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Decisão que indeferiu a gratuidade da justiça considerando a existência de patrimônio a ser partilhado – Comprovada incapacidade financeira dos Agravantes – Desnecessidade de demonstração de estado de miserabilidade, mas sim impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249854-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes JULIANA
ROGER DIAS (INVENTARIANTE), NICOLAS MAGNO DE GOES DIAS, LUIZ
HENRIQUE DE CANDIDO DIAS, LEANDRO AUGUSTO DE JESUS e ANIZIO
MAGNO DIAS (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/43669
Agravo de Instrumento no 2249854-47.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Agravante: Juliana Roger Dias e outros
Agravado: O Juizo
Agravo de Instrumento – Ação de Inventário – Decisão que
indeferiu a gratuidade da justiça considerando a existência de
patrimônio a ser partilhado – Comprovada incapacidade
financeira dos Agravantes – Desnecessidade de demonstração
de estado de miserabilidade, mas sim impossibilidade de arcar
com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio ou familiar – Decisão reformada – Recurso provido.
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão
proferida em autos de Ação de Inventário, que negou aos Agravantes os
benefícios da assistência judiciária.
O fundamento da decisão é a existência de bens a serem
partilhados.
Aduzem os Agravantes, em síntese, que não têm condições de
arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento. Dizem que os holerites juntados comprovam que a renda auferida
pelos Agravantes não lhes permite arcar com as custas processuais. Pedem
a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão.
Em sede de cognição inicial concedi a antecipação da tutela
recursal para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita aos
Agravantes.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como já consignado na decisão inaugural, os documentos
juntados demonstram a incapacidade financeira dos Agravantes.
O fundamento da decisão valor do monte-mor existência
de patrimônio, já foi afastado há muito por esta Câmara e por esta Corte
que entende que patrimônio ilíquido não elide a presunção de necessidade.
O conceito de necessidade não é igual ao de pobreza ou
miserabilidade bastando aos requerentes comprovarem (se assim for
entendido como necessário) que não dispõem de meios para custear o
processo sem prejuízo do próprio sustento.
Assim, a concessão dos benefícios da assistência judiciária
exige prova de necessidade dirigida à impossibilidade de custear o
processo sem prejuízo de sustento e não de miserabilidade ou de pobreza
entendidas estas na concepção exata dos termos.
No presente caso, os Agravantes são herdeiros do Espólio e
têm a expectativa de futura partilha, mas no momento, não dispõem dos
meios exigidos.
Destarte, negar-se o benefício pleiteado, nessas condições,
além de violar o acesso da parte ao Poder Judiciário é omitir-se em relação
à questão prejudicial da qual já se tem conhecimento.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 2020/35106
Agravo de Instrumento no 2249854-47.2020.8.26.0000
Comarca: Cotia
Agravantes: Juliana Roger Dias, Nicolas Magno de Goes Dias, Luiz
Henrique de Candido Dias, Leandro Augusto de Jesus e Anizio Magno
Dias
Agravado: O Juizo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
(art. 941, § 3o do CPC)
A decisão agravada levou em conta o patrimônio a ser
partilhado, que não é extraordinariamente grande. Pesquisa-se a existência
de ativos financeiros.
Seja
como
for,
não
houve
determinação
de
recolhimento de custas (fls. 166, 28.09.2020). Além disso, é preciso
lembrar que os custos do inventário recaem, em princípio, sobre o monte
partilhável, não sobre os sucessores/herdeiros (STJ REsp 1.138.072-MG,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 01.03.2011, DJe 17.03.2011).
Importante recordar, que os pagamentos são exigíveis
até antes da homologação da partilha ou adjudicação dos bens, Lei paulista
11.608, de 29.12.2003, art. 4o., parágrafo 7o.
Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
com observação quanto ao momento do recolhimento dos tributos.
Miguel Brandi
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
138205DD
5
5
Declarações de
Votos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
1397ADB3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2249854-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.